Tribunal: CARF
Processo: 13893.001124/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001124/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARIO GABRIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE DO JULGAMENTO.
Inexiste nulidade quando o acórdão recorrido enfrenta os argumentos
apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Havendo divergência entre os valores declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras e aqueles declarados em DIRPF, cabe ao contribuinte trazer aos
autos todas as provas que se refiram aos recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, referente a omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001124/2009-93
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001124/2009-93

A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 4a Turma da DRJ/SP2, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos do trabalho comprovadamente recebidos pelo
contribuinte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/08/2011 (fls. 49), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 30/08/2011 (fls. 51) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- sustenta a nulidade do julgamento da DRJ, por não ter havido análise dos
argumentos da impugnação; e
- solicita que sejam descontadas as deduções legais referentes a contribuição
previdenciária, despesas médicas e com instrução, que alega terem sido declaradas em DIRPF.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à preliminar de nulidade do julgamento, não verifico que o acórdão
recorrido se furtou a analisar os argumentos apresentados na Impugnação, que cingiram-se a
afirmar que não houve omissão de rendimentos das fontes pagadoras apontadas, por ter sido
recebido apenas o valor declarado.
Nesse sentido, confira-se excerto do voto:
O impugnante alega, em síntese, que não houve a omissão de rendimentos, pois teriam
sido recebidos das fontes pagadoras apenas os valores declarados.
Ao exame da DAA/2005 cuja revisão ensejou o lançamento (fls. 30/33), verifica-se que
o contribuinte não declarou rendimentos tributáveis de qualquer espécie, tendo pois
efetivamente deixado de oferecer à tributação os rendimentos apontados como omitidos.

Relativamente ao mérito, insurge-se o contribuinte quanto à autoridade fiscal não
ter considerado as deduções que supostamente teria feito em DIRPF.

Consta dos autos cópia da DIRPF transmitida (e-fls. 22/24), na qual foi
consignado apenas a dedução de dependentes, de R$2.544,00.

Por ocasião da lavratura da notificação de lançamento, infere-se que esta dedução
foi considerada, assim como foi deduzida a contribuição previdenciária oficial, de R$3.132,89
(e-fl. 32).

Quanto às despesas médicas e com instrução, observo que, além de não terem sido
declaradas em DIRPF - o que impossibilita seu reconhecimento no âmbito do contencioso
administrativo -, também não foram apresentados os documentos comprobatórios.

Conclusão
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001124/2009-93

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital